Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010701-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (AGRAVADO), RAFAELA BORENSZTEIN - CPF: 103.954.377-41 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA NACIONAL LGBTI - CNPJ: 06.925.318/0001-60 (AMICUS CURIAE), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL JERONYMO LIMA OLIVEIRA - CPF: 013.740.484-02 (ADVOGADO), AMANDA SOUTO BALIZA - CPF: 025.025.601-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Publica (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA HELENA DA SILVA BATISTA - CPF: 113.627.936-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– SUSPENSÃO CONTRATO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência é indispensável a demonstração de ambos os requisitos descritos no art. 300 do CPC, vez que são cumulativos.

Os documentos colacionados ao caderno processual não comprovam, de maneira segura e inconteste, a fraude praticada pela Agravada no tocante à mudança de endereço (Sinop para Cuiabá), tampouco, no preenchimento da Declaração de Saúde.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010701-88.2021.8.11.0000

Este processo está associado ao RAI n.o 1007912-19.2021.8.11.0000 e, por isso, ambos devem ser incluídos na mesma pauta de julgamento.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Declaratória de Rescisão Contratual
n.o 1018569-91.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
Rafaela Rosa Crispim
, indeferiu tutela de urgência que consistia na suspensão do contrato de plano de saúde.

Nas razões recursais, a Agravante alega que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 29/601 entabulado com a Agravada em 04/02/2021 deve ser encerrado com fundamento no art. 13, II, da Lei 9.656/98, tendo em vista a fraude praticada pela Recorrida no ato da contratação.

Aduz ter sido declarado pela Agravada que sua residência era cidade de Sinop/MT, local sede da Agravante, quando na verdade sua residência é na cidade de Cuiabá/MT, conforme declarado na peça exordial da
Ação de Declaratória de Rescisão Contratual
(no 1014122-60.2021.8.11.0041) que ajuizou em face da operadora do plano de saúde.

Assevera que no ato da contratação não foi não informado pela Recorrida da existência de diagnóstico preexistente, qual seja, desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64). Contudo, dois meses após, apresentou Laudo Multidisciplinar assinado por sete profissionais médicos, no qual está descrita a necessidade de realização de três cirurgias na cidade de São Paulo/SP: a) Reconstrução Genital para restauração de forma e função da genitália; b) Rinoplastia Reparatória e c) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial, mesmo tendo conhecimento que havia contratado plano com cobertura de abrangência estadual.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão singular para acolher o pedido liminar que consiste na suspensão do contrato
sub judice
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 91487988).

Aliança Nacional LGBTQI+
foi admitida como
amicus curiae
(ID. 94383976) e à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi autorizada a intervenção na condição de
custos vulnerabilis
(ID. 96284496).

Contrarrazões no ID. 94856488.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
ingressou com
Ação Declaratória de Rescisão Contratual
n.o 1018569-91.2021.8.11.0041 em face de
Rafaela Rosa Crispim
, haja vista o Contrato de Prestação de Serviços Médicos n.o 29/601 firmado ente as partes, por meio qual a Ré recebeu o cartão de identificação n.o 02790029000601004 para uso do plano de saúde.

Segundo alegou, no ato da contratação a Ré informou que possui residência na cidade de Sinop/MT, contudo, posteriormente, solicitou alteração cadastral noticiando residir na capital mato-grossense.

Além disso, a Ré não declarou ser portadora de doença preexistente (rejeição do fenótipo), mesmo já executando acompanhamento multidisciplinar há 8 (oito) anos. No entanto, dois meses após a assinatura do Contrato solicitou a custeio para três procedimentos cirúrgicos (Reconstrução Genital para restauração de forma e função da genitália; Rinoplastia Reparatória e Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial).

Acentuou, também, que no ato da contratação a Ré nada falou sobre a existência da ação no 1018639-08.2019.8.11.0000 em que esta operadora de plano de saúde foi compelida a custear os procedimentos de Mamoplastia com implante de silicone bilateral e Tiroplastia tipo IV.

Salientou, ainda, não ter sido anunciado pela Ré que o plano de saúde anteriormente contratado foi rescindido por inadimplência.

Por esses motivos, amparada no art. 13, II, da Lei 9.656/98, defendeu ser manifesta a fraude na contratação e, via de consequência, a imprescindibilidade da rescisão contratual.

Firme nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela
“para a suspenção do contrato de plano de saúde firmado com a operadora
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, referente aos procedimentos relacionados na CID F64, com supedâneo no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98, em razão da fraude no ato da contratação, nos termos do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil.”

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar (ID. 57060189 – ação principal), dando azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento pela
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Em suas razões, a operadora do plano de saúde reitera os argumentos lançados na peça vestibular e pugna pela reforma da decisão
a quo
,

a fim de que seja determinada a suspensão do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 29/601 referente aos procedimentos relacionados no CID F64.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, consoante se observa no ID. 91254494, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos n.o 29/601 foi celebrado entre as partes em 04/02/2021.

Oportuno ressaltar, nesse ponto, que inobstante a avença tenha sido firmada na modalidade de co-participação e com abrangência Estadual, essas particularidades não são objeto de debate neste momento processual, ou seja, nesta fase embrionária da ação singela.

O exame desta Corte, insisto, se restringe à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano concernente à comprovação de ato fraudulento praticado pela beneficiária no ato da contratação do plano de saúde.

Da “Ficha de Cadastro Beneficiário” anexada no ID. 91254493, em que contém a assinatura da Agravada e do representante legal da Agravante, extrai-se que na data da contratação (04/02/2021) a consumidora informou o seguinte endereço residencial: Rua das Tamareiras, 860, Bairro Jardim Botânico, Sinop/MT, CEP 78.556-064.

O cartão magnético para uso do plano de saúde foi entregue em 09/02/2021, pelos Correios, no endereço acima indicado, consoante “Aviso de Recebimento - AR” encartado no ID. 56490837 (ação principal).

De acordo com o “Protocolo de Atendimento” colacionado no ID. 56490835 (ação de origem), em 09/02/2021 a Agravada compareceu na recepção da empresa Agravante para solicitar alteração de endereço, sendo concluída a modificação em 11/02/2021.

Nesse ponto, inobstante possa, eventualmente, ter havido fraude na declaração do endereço pela beneficiária no momento da contratação, essa situação, por si só, não é causa suficiente para o deferimento da medida liminar pois, conforme exposto pela
própria

Recorrente
,
“A simples solicitação de alteração de endereço não geraria a nulidade na contratação do plano de saúde”
(ID. 91254491 – Pág. 9).

A tese recursal de fraude na contratação reside, também, no preenchimento da declaração de saúde. De acordo com a operadora de plano de saúde, a Agravada deixou de anunciar moléstia preexistente (CID F64).

Não se pode perder de vista que, consoante disposto no item 16.1.2. “a” da Cláusula XVI do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 29/601, a suspensão do contrato somente poderá ocorrer quando efetivamente
comprovada
a fraude.

Cláusula XVI – Rescisão do Contrato

[omissis]

16.1.2. – A UNIMED NORTE DO MATO GROSSO também poderá rescindir este contrato:

a) Por ocorrência de qualquer ato fraudulento
devidamente comprovado
, praticado pelos beneficiários na utilização do objeto deste contrato;
(destaquei)

Da leitura da “Entrevista Qualificada – Declaração de Saúde” encartada no ID. 91254495, observa-se que a Recorrida não preencheu o documento sozinha.

Nota-se que, de maneira
expressa
, a beneficiária do plano de saúde optou pela orientação do médico da Agravante para o preenchimento da Declaração que, ao final, assinou o documento junto com a Agravada.

Dessume-se, pois, pela anuência da Agravante ao quadro clínico da Agravada no momento da contratação, não sendo razoável acusá-la,
a priori,
de fraude e/ou omissão de moléstia preexistente.

Vale dizer, nesse sentido, que o conjunto probatório trazido pela própria Agravante, em especial a cópia da
Ação de Obrigação de Fazer n.o 1049347-15.2019.8.11.0041
, demonstra a ciência inequívoca da operadora de plano de saúde ao Transtorno de Identidade Sexual da beneficiária, eis que compelida naqueles autos ao custeio dos procedimentos de Transgenitalização (cirurgia para redefinição sexual), Tiroplastia/Tireoplastia (cirurgia das cordas vocais) e Mastectomia (cirurgia reparadora bilateral com implante de silicone).

Nesta fase embrionária da ação de origem, portanto, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que a Agravada tenha cometido fraude no preenchimento da Declaração de Saúde.

Cabe repetir que a beneficiária
não
preencheu o documento sozinha, vez que auxiliada pelo médico cooperado da Agravante que, inclusive, assinou a Declaração junto com a Agravada.

Sob esse enfoque, tem-se que a suspensão do contrato
sub judice
referente aos procedimentos relacionados no CID F64 em sede de tutela de urgência, da forma como pretende a Agravante, mostra-se prematura, tornando necessária a instrução processual para constatar a ocorrência, ou não, de fraude na contratação do plano de saúde.

Nessa linha de intelecção, se não bastasse a inexistência da plausibilidade do direito invocado, não vejo perigo da demora.

In casu
, o perigo de dano é inverso, pois, caso sejam suspensos os serviços da Agravante em relação à doença registrada no CID F64 desde agora e, ao final da causa não for comprovada a fraude contratual da Recorrida, a beneficiária já terá sofrido enorme prejuízo à sua saúde pois terá sido impedida, injustamente, de obter a assistência médica oferecida pelo plano.

Por outro lado, se os pedidos iniciais forem julgados procedentes para declarar rescindido o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 29/601, todos os gastos despendidos pela Agravante nesse período poderão ser objeto de ressarcimento e/ou cobrança pela via adequada.

Oportuno salientar que havendo alteração da situação fática, nada obsta a Agravante de formular novo pedido de tutela de urgência ao Juiz
a quo
.

Postas tais premissas, considerando a ausência dos elementos essenciais para a concessão da medida, deve permanecer incólume a decisão combatida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO (COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA) - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10351190004165001. Relator Pedro Aleixo. 16a Câmara Cível. Julgado em 16/10/2019. Publicado em 17/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACIDENTE DE ÔNIBUS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 1. Consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida. 2. Após análise ainda superficial dos autos, mas constatando ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), mister se faz negar pedido liminar e manter a decisão agravada. 3. Não há perigo de dano, porquanto já foi prestada assistência médica à autora/agravante e as demais questões demandam dilação probatória e instauração do contraditório para melhor averiguação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento 03155955420208090000. Relator Des(a). Orloff Neves Rocha. 1a Câmara Cível. Julgado em 28/04/2021. Publicado em 28/04/2021).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021